Tribunal: STF
Processo: RE 1422766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA: JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Alegada legitimidade da cobrança. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Expedição de carnê que não configura serviço público. Recurso não provido. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — Juros moratórios. Indevido percentual fixado na sentença. Alteração de ofício. SENTENÇA ULTRA PETITA — Pedido de restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, a partir da distribuição da ação. Decisão que extrapolou os limites do pedido, ao determinar a restituição dos valores recolhidos em 2003, sem considerar a data do ajuizamento da ação, 18/1212008. Sentença parcialmente anulada, para supressão do vício. Recurso prejudicado nesta parte” (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 30 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.



    Sustenta que “a taxa de prevenção e combate a incêndios é constitucional e legal e o v. acórdão do Tribunal Estadual violou a disposição do artigo 145, II, da CF” (fl. 6, e-doc. 10).



    Assevera que “a Fazenda Municipal também não se conforma com o v. acórdão no que diz respeito à taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, pois diversamente do entendimento esposado no v. acórdão, é decorrente de serviço especifico e divisível prestado ao contribuinte, resultando claro que houve violação ao art. 145, inciso II” (fl. 7, e-doc. 10).



    Argumenta que “o dever de pagamento pelo serviço prestado ao contribuinte através da coleta, remoção e tratamento do lixo, guarda perfeita harmonia com a disposição da Lei Maior, na medida em que é mensurável e divisível, executado em favor do contribuinte” (fl. 8, e-doc. 10).



    Ressalta que, “ao julgar inconstitucional a cobrança das taxas de combate a incêndios e de coleta e remoção de lixo, o v. acórdão contrariou dispositivos da Constituição Federal que asseguram ao Município o direito de legislar sobre matéria tributária, no caso, o art. 30, III, atentando contra a autonomia municipal” (fl. 16, e-doc. 10).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Instada a exercer eventual juízo de retratação, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “APELAÇÃO — Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo de RE, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão atacado. Reexame do julgado . Decisão mantida (...) Após interposição de recurso extraordinário, o d. Presidente da Seção de Direito Público, com fundamento no artigo 1.040, inc. II do CPC, determinou que o órgão colegiado reaprecie a questão encaminhando-se ‘os autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça’ em face do julgamento do mérito do RE nº 576.321, Tema nº 146, STF, DJ de 13.02.2009, que ‘concluiu serem constitucionais as taxas cobradas exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, além de reconhecer a possibilidade da adoção de um ou mais dos elementos próprios de determinado imposto como base de cálculo, bem como entendeu ser inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouro e bens públicos’. Assim relatado, fica mantida a decisão colegiada anteriormente proferida por seus próprios fundamentos” (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



     “Não merece guarida o inconformismo da municipalidade, quanto ao afastamento da cobrança das taxas. (...)



    É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19, declarando que a cobrança taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de serviços públicos de ‘... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis’, não afronta o disposto no artigo 145, inciso II, do Constituição Federal .



    Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo, no caso não demonstrada. 



    Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de lixo, vez que não abordado no aludido verbete. 



    Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, II, da Carta da República. 



    Quanto à taxa de combate e prevenção de incêndio, é oportuno ressaltar, além dos vícios acima apontados, a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do aludido tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142). 



    No que tange à taxa de expediente, a mera confecção de carne para pagamento de tributos não configura serviço público específico e divisível. Daí que também ilegítima sua cobrança. (...)



    Nesse contexto, era mesmo de se condenar a municipalidade a devolver as taxas pagas indevidamente” (fls. 6-8, e-doc 9).



    6. Quanto à cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo, o julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, Tema 146, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal de 9.12.2015). 



    No julgamento do paradigma, foi aprovada a Súmula Vinculante n. 19, na qual se dispõe: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (DJe 10.11.2009). 



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE LIXO OU RESÍDUOS. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA VINCULANTE N. 19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 857.999-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. 1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 965.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá parcial provimento unicamente com relação à distribuição dos ônus da sucumbência” (RE n. 917.958-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    7. Este Supremo Tribunal assentou ainda ser constitucional a utilização de elemento da base de cálculo de imposto para composição do valor de taxa. Incide na espécie a Súmula Vinculante n. 29 do Supremo Tribunal Federal: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (DJe 17.2.2010).



    Na mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (LEI MUNICIPAL 13.478/2002). SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DO TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – ‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’ (Súmula Vinculante 19 do STF). II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). III – O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG/SP, de minha relatoria (Tema 146 da sistemática da Repercussão Geral). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.384.690-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022).



    Em processos análogos à espécie vertente, em que também foi parte o recorrente Município de Tupã, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.404.725, de minha relatoria, DJe 18.10.2022; RE n. 1.377.164, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; RE n. 1.377.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2022; RE n. 1.193.491, de minha relatoria, DJe 25.6.2019; e RE n. 1.199.173, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.4.2019.



     O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Quanto à taxa de combate a incêndios, a mesma sorte não assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio e fixou a seguinte tese:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017).



    Em 12.6.2019, foram acolhidos os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 643.247, “para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Esta a ementa do julgado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM - MAIORIA ABSOLUTA - Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil” (DJe 28.6.2019).



    Por se tratar de ação ajuizada antes de 1º.8.2017, marco temporal fixado na modulação de efeitos no Tema 16 da repercussão geral, é inexigível a taxa de serviço de bombeiro discutida na espécie. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE” (RE n. 1.179.245-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. O acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), em que se fixou a seguinte tese: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.221.649-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de Impostos. Precedentes. 2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.282.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.361.686, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.4.2022 e no Recurso Extraordinário n. 1.296.193, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2020.



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à ilegitimidade da cobrança da taxa de combate a incêndios.



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para declarar a legitimidade da cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora